Tribunal: TJSP
Processo: 1020190-13.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Indenização – Valor fixado adequadamente – Proporcionalidade e Razoabilidade atendidas, especialmente se considerando a documentação acostada com a contestação - Juros de mora – Incidência a partir do evento danoso – Súmula 54 do E. STJ – Responsabilidade extracontratual – Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020190-13.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WILLYAN DA
COSTA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020190-13.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 37387
APEL.No: 1020190-13.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : WILLYAN DA COSTA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CLARO S/A

* DANO MORAL Indenização Valor fixado adequadamente
Proporcionalidade e Razoabilidade atendidas, especialmente se
considerando a documentação acostada com a contestação - Juros
de mora Incidência a partir do evento danoso Súmula 54 do E.
STJ Responsabilidade extracontratual Recurso provido em
parte *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
pelo autor no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos pela
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do
arbitramento mais juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Carreou as
verbas de sucumbência à ré, fixados os honorários advocatícios em R$ 800,00
(oitocentos reais).
Aduz o apelante para a reforma do julgado que a
indenização pelo dano moral foi arbitrada em valor irrisório, devendo ser
majorado para valor não superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os juros
de mora devem incidir a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
O apelante se insurge contra o valor da indenização pelo
dano moral, requerendo sua majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020190-13.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e grais
no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e
inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio
irrestritos, que significaria uma completa liberdade para
fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença,
deve especificar claramente quais foram as pautas tomadas
em conta para chegar ao montante determinado, as provas
que se ponderaram e os precedentes jurisprudenciais,
sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se adequada,
mormente diante dos documentos que acompanham a contestação.
Além disso, a reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Logo, revela-se suficiente e adequado o valor da indenização
pelo dano moral arbitrado, atendendo aos requisitos de proporcionalidade e
razoabilidade.
De outro lado, no que se refere aos juros de mora, seu
termo inicial deve ser a data do apontamento, vez que aplicável a súmula 54

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020190-13.2019.8.26.0224 -Voto no
4
do STJ1, porquanto a hipótese dos autos se trata de responsabilidade
extracontratual.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso
somente para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento
danoso, mantendo-se no mais a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 Súmula 54 do STJ: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”